Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729784-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL CRISTINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EZEQUIEL CRISTINO DA SILVA contra decisão de ID 201594590 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que contraiu diversos empréstimos, que correspondem a 80% (oitenta por cento) de sua renda líquida; que a quantia remanescente é incapaz de assegurar sua subsistência; que a relação existente com as instituições financeiras é de consumo; que é possível a concessão de tutela de urgência em momento anterior à audiência de conciliação. Requer, liminarmente, seja determinada a restrição dos descontos realizados pelas instituições bancárias, limitando-os a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, bem como que os agravados se abstenham de inserir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante pretende, em síntese, a suspensão dos empréstimos devidos como medida temporária e prévia à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, por ora, deve ser prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Colacionam-se precedentes desta e. Corte, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. POSTULAÇÃO PAUTADA EM SIMPLES ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela cautelar de urgência requerida, na origem, em caráter antecedente, ainda que com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe a cumulativa demonstração dos requisitos postos no art. 300 do CPC. A mera alegação de superendividamento e de possível prejuízo à subsistência da agravante, não é, por si só, suficiente a justificar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente, notadamente quando a postulação, pautada na Lei 14.181/2021, vem desacompanhada dos requisitos exigidos por referido ato normativo, como o é a apresentação de plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC). 2. Aos servidores públicos distritais, aplica-se o art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e o art. 2o da Lei 14.131/2021, cuja leitura conjunta leva à conclusão de que os descontos efetuados diretamente no contracheque não podem ser superiores a 35% do valor da remuneração ou do subsídio, limite este não ultrapassado no caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 do STJ, reconheceu a licitude dos descontos referentes a parcelas de empréstimos bancários em conta corrente - ainda que utilizada para recebimento de salário -, desde autorizados pelo mutuário, sendo inaplicável, por analogia, disposições legais que limitam a incidência de descontos em folha de pagamento. 4. A não constatação da probabilidade do direito vindicado em uma análise inicial do caso obsta a concessão de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente. 5. agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1710449, 07123821220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) DIREITO PROCESSAUL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que promoveu alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A, 104-B e 104-C, inaugurando regramento próprio, que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas, inclusive por meio de audiência conciliatória, além do plano de pagamentos. 2. Da leitura da mencionada lei, infere-se que, em uma primeira etapa, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada (§ 3o do art. 104-A do CDC). 3. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento com a finalidade de revisão e integração dos contratos, além de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, citando-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. 4. Atendendo-se aos princípios elencados na novel legislação, revela-se prudente aguardar-se a realização da audiência de conciliação a ser designada na instância de origem, para que seja viabilizado o acordo entre os litigantes e, caso não haja êxito, analisar o pedido formulado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612101, 07050226020228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022). (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora